Tribunal: TJES
Processo: 0000574-34.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000574-34.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEVANIR DELFINO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
L
EI N
º 6.194/74.
ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LAUDO PERICIAL.
DEFORMIDADE PERMANENTE
.
PERDA PARCIAL PERMANENTE D
E MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO
.

ERRO NO CÁLCULO.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. RECURSO PROVIDO.

1
)
O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o qual permite ao magistrado apreciar livremente as provas, atentando-se aos fatos e circunstâncias constantes nos autos.

2)
Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do perito, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

3
)
O paciente sofreu debilidade permanente incompleta no membro superior esquerdo (70%), com deficit funcional de 30%, devendo a indenização ser arbitrada, de acordo com a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74, no valor de R$ 2.835,00 (13.500 X 30% X 70%).

4
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como anteriormente relatado, trata-se de
ape
laç
ão cível
interposta por
Devanir Delfino da Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES (fls. 130/131) que, nos autos da ação de cobrança proposta em face de
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial a fim de condenar a demandada ao pagamento da importância de R$ 1.984,50 em favor da autora, descontando, contudo, o valor já pago administrativamente pela seguradora (R$ 1.687,50).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta erro de cálculo da sentença, que deveria ter arbitrado o
quantum
indenizatório em R$ 2.835,00 (R$ 13.500,00 x 70% x 30%), referente a debilidade de 30% constatada na perícia e a debilidade incompleta de membro superior (70%), conforme tabela constante na Lei do DPVAT.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a apelada sustenta não ter havido erro no cálculo (R$ 9.450,00 x 70% x 30%) e pugna pela intimação do douto perito e pelo desprovimento do recurso.

Em remate, o autor aduz que deve ser indenizado na porcentagem de 21% sobre
R$ 13.500,00
. Por outro lado, o seguro apelado afirma que tal porcentagem deve ser calculada sobre o
quantum
de
R$ 9.450,00.

Em assim sendo,
é
incontroverso que a porcentagem a incidir sobre a base de cálculo é de
21% (70% x 30%)
, vide prova pericial (fl. 121), apelação (fl. 135) e contrarrazões (fl. 146).

Tal porcentagem refere-se ao enquadramento da lesão em “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos” (70%) na tabela da Lei nº n° 6.194/74, e do grau de debilidade do membro, constatada pelo perito em 30% à fl. 121.

C
om efeito, identifico que
o único ponto incontroverso a ser debatido é a base de cálculo a ser adotada
.

Sabe-se que a indenização referente ao seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, deve obedecer ao valor disposto no art. 3º, II da Lei nº 6.194/74, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.482/07. Vejamos:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
[...] Fica claro, então, que, diferentemente das situações de morte – em que o valor da indenização é sempre de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -, para os casos de invalidez permanente, o valor será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente
e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta,
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais
, [...]”

Ademais, a necessária proporcionalidade sobre a base de R$13.500,00 restou pacificada de vez com a edição do Enunciado de Súmula nº 474 do colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada em 19/06/2012, estabelecendo que a indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial, deverá ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Em verdade,
houve equívoco no cálculo apresentado pela seguradora apelada,
uma vez que ela utiliza como base um valor já reduzido, multiplicando duas vezes a mesma porcentagem (13.500 x
70% x 70
% x 30% = 9.450,00 x 70% x 30%). Por certo, assiste razão à apelada, que faz jus à indenização de
R$
2.835,00
(13.500,00 x 70% x 30%), uma vez que a base de cálculo correta a ser adotada é R$ 13.500,00, conforme a Lei do DPVAT.

Assim, subtraindo o valor da indenização (R$ 2.835,00 – dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais) com o valor pago administrativamente pela seguradora ao autor (R$ 1.687,50 – mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
tenho que a apelada possui o direito de receber o valor de R$

1.147,50
(
mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos
).

Cumpre ratificar que, conquanto tenha sido promulgada a Lei nº 207/24 revogando a Lei do DPVAT, o feito ainda há de ser analisado sob a luz da legislação antiga, uma vez que “
As indenizações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (DPVAT) referentes a
acidentes ocorridos durante o período de vigência da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974 (Lei do DPVAT), permanecerão por ela regidas
, considerada a regulamentação complementar aplicável
” (art. 15, LC n. 207/24).

Por derradeiro, ressalto que esta Corte de Justiça possui compreensão no sentido de que “
o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
” (TJES, Classe: Apelação, 41130001757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017), de modo que mantenho os ônus sucumbenciais da forma fixada na r. sentença primeva, tendo a vítima vencido o mérito.

Portanto, não há que se falar em sucumbência em parte mínima por parte da Seguradora, porque, na realidade, a parte autora sagrou-se vencedora em sua pretensão, consubstanciada na obtenção da diferença de seguro DPVAT, ainda que não tenha logrado êxito quanto ao valor total perseguido. Logo, deve ser reformado, ainda que de ofício, o capítulo decisório que indevidamente condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – por cuidar-se de matéria de ordem pública, admite-se a retificação por este c. Órgão Colegiado independentemente de a matéria ter sido ventilada nas razões recursais, consoante entendimento pacífico do c. STJ (AgInt no REsp n. 1.854.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele
dou provimento
, a fim de majorar o
quantum
indenizatório para R$ 2.835,00 (dois mil oitocentos e trinta e cinco reais), do qual deve ser subtraído o valor já pago administrativamente. Via reflexa, redimensiono os ônus sucumbenciais a fim de condenar exclusivamente a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.